Tribunal: TCU
Processo: 032.362/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11431/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.362/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcimar Lopes de Oliveira (XXX.619.641-XX); Catia Maria Hernandes Alvarez (XXX.800.302-XX); Eneida Oliveira Maximo Nogueira (XXX.685.213-XX); Getulio Ribeiro da Silva (XXX.375.891-XX); Luiz Carlos Rezende de Lima (XXX.704.507-XX); Maria Aparecida Hilario de Sousa (XXX.912.811-XX); Maria Silva de Araujo (XXX.816.962-XX); Maria da Graca Silva de Carvalho (XXX.719.161-XX); Raimundo Viana de Barros (XXX.787.771-XX); Zulmira Ayres Feijo Neta (XXX.221.813-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.